Tribunal: STF
Processo: ARE 1321757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidentes de Requisição de Pequeno Valor (RPV) - Pretensão do agravante à expedição de duas requisições de pequeno valor (RPV) para pagamento dos valores devidos, uma face da SPPREV e outra em face do Estado de São Paulo - Possibilidade - Ausência de ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal - Devedores distintos, com autonomia e orçamentos próprios para fazer frente ao pagamento de seus requisitórios - Execução que foi direcionada conforme a situação funcional do servidor, quando em atividade e na inatividade, tendo o Juízo homologado os cálculos sem impugnação dos executados. Requisitórios que devem observar os cálculos homologados - Preclusão configurada - Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso - Decisão reformada - Recurso provido, com observação.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, ao contrário do fundamento invocado na r. decisão ora agravada, não se vislumbra óbice a que se efetue o direcionamento da execução de acordo com a situação funcional do servidor, quando em atividade e na inatividade, não se podendo falar em fracionamento da execução e, por via oblíqua, em ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, mas mero acertamento dos polos de modo a não se permitir que servidor ativo execute a autarquia previdenciária e, de outro turno, inativo execute o Estado indevidamente, à vista de se tratar de devedores distintos, com autonomia e orçamentos próprios para fazer frente ao pagamento de seus requisitórios.
    (...)
    Esta C. Câmara tem reiteradamente reconhecido a ilegitimidade passiva ad causam do Estado em demandas ajuizadas por inativos, assim como da SPPREV quando ocorre o contrário, justamente em função da autonomia desta última no tocante à gestão única do RPPS. Porém, no presente caso, em virtude da existência de litisconsórcio facultativo entre servidores da ativa e aposentados no polo ativo da demanda originária, que foi direcionada em face de ambos, Estado e sua autarquia previdenciária, não haveria como se reconhecer a ausência de pertinência subjetiva durante o processo de conhecimento. Não há impedimento, todavia, a que se proceda a tal acertamento durante a fase executiva. Muito pelo contrário, aliás, é até necessário à vista dos entraves que certamente trariam o direcionamento da execução contra quem não fosse de direito.
    E, ainda que se alegue que a condenação imposta tenha sido solidária entre os réus o que, na prática, acabaria por tolher o aludido regime especial ao qual está jungida a SPPREV, repise-se, não haveria entrave à pretensão ao direcionamento das execuções individuais, desde que observada a pertinência executória de cada devedor, como se dá no presente caso, porquanto, como é da natureza das obrigações solidárias, o credor pode exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum, total ou parcialmente, de acordo com o art. 275 do Código Civil.
    Por último, e não menos relevante, tem-se que ambos os executados, Estado e SPPEV, não impugnaram os cálculos apresentados pelos exequentes, que acabaram por ser homologados exatamente da forma como estão sendo executados, não havendo como não se reconhecer a preclusão tanto para os executados quanto para o próprio Juízo, a teor do disposto no art. 505 do estatuto processual civil (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente